Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-04.2013.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000261-04.2013.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em
que é apelante DANILO SILVA DE CAMPOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000261-04.2013.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14221 - 2/4
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000261-04.2013.8.26.0068
Comarca: BARUERI
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: DANILO SILVA DE CAMPOS
Magistrado Sentenciante: Dr. Fábio Calheiros do Nascimento
VOTO no 14221
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas e regime preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por DANILO SILVA DE CAMPOS - menor de 21 na data dos fatos -
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Barueri,
que o condenou às penas de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, no
valor de 1/15 do salário mínimo - substituída, a privativa, por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e pecuniária de um salário mínimo, com regime aberto em
caso de descumprimento -, como incurso no CP, art. 311, caput,
facultado
apelo
em
liberdade,
pretendendo
absolvição,
por
insuficiência probatória e, de forma subsidiária, fixação das bases nos
mínimos.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000261-04.2013.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14221 - 3/4
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que FÁBIO, em dia incerto, mas
na primeira semana de setembro de 2012, na Av. Lourenço Zacaro, no
600, Barueri, adulterou número de chassi, motor e placa de veículo
automotor.
Interrogado, negou a autoria. Disse a motocicleta
apreendida em seu poder pertencia a um amigo - cuja identificação não
forneceu -, desconhecendo que os sinais identificadores estavam
adulterados.
A lançada escusa não convence.
O
Guarda
Municipal
Márcio,
na
fase
administrativa, contou ter abordado o Apelante em poder da
motocicleta, cuja placa estava adulterada e a numeração do motor e
chassis suprimida. Constatou que a placa pertencia à outra moto, de
propriedade da genitora de DANILO e que um dos números havia
sido alterado com esmalte preto. Sob o pretório, pouco se recordou dos
fatos, mas confirmou que o Apelante foi abordado em poder da
motocicleta com sinais identificadores adulterados.
Prova suficiente, consubstanciada no depoimento
do agente público, cujas palavras merecem crédito, não sendo crível
qualquer falsa incriminação por mero deleite, mormente diante do
contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha.
Por isso, irrelevante não terem sido arroladas outras
testemunhas ditas “civis”.
Conforme já restou decidido: “(...) não se pode
condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes
da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual,
tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de
contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000261-04.2013.8.26.0068 BARUERI VOTO No 14221 - 4/4
leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética
que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe
de ser atingida” (RJTJSP 13/478).
A materialidade, a seu turno, ficou comprovada
pelos laudos de fls. 46 (referente à placa EOS-2955, acoplada na
motocicleta apreendida) - concluindo terem sido “(...) constatados
vestígios de rebatimentos junto ao segundo e quarto caracteres numéricos '9' e '5',
transformando-os intencionalmente nos algarismos '8' e '6' respectivamente,
alternado a placa para EOS-2856” - e fls. 55/56 - atestando “(...) que as
numerações de motor e chassi encontram-se adulterados e devido a falta de
elementos técnicos os veículo não pode ser identificado”.
Dosimetria
As iniciais partiam com acréscimo de 1/6, 3 anos, 6
meses de reclusão e 11 dias-multa, calcada em fundamentação que ora
se encampa: “(...) considerando ter o réu efetivamente adulterado vários sinais
identificadores do veículo, inclusive utilizando de métodos industriais e químicos,
típicos de quem possui conhecimento sobre a prática, a ponto de a identificação
não ser possível, a gravidade do delito é maior que a usual” (fls. 208).
Ausentes agravantes, em razão da atenuante da
menoridade relativa, retornaram ao mínimo de 3 anos de reclusão e 10
dias-multa, de forma definitiva, à míngua de variáveis.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, a privativa foi
corretamente substituída por duas restritivas de direitos, preservado o
regime aberro em caso de reversão, nada mais podendo pretender.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica